Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600562-33.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA DO PARTIDO.
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de justa causa para
desfiliação partidária ajuizada por Deputado
Estadual em face de órgão estadual de
partido político, com pedido de tutela de
evidência.
2. O requerente alega a existência de carta
de anuência para desfiliação partidária
outorgada pela agremiação, invocando o
art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
3. O órgão partidário requerido confirma a
autenticidade da carta de anuência e sua
regularidade
frente
ao
estatuto
da
agremiação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44749501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 13:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100313050584800000043687318
Número do documento: 25100313050584800000043687318
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2025 16:16:00
4. A questão em discussão consiste em
saber se a carta de anuência outorgada
pelo partido para a desfiliação partidária do
requerente é suficiente para configurar justa
causa, nos termos do art. 17, § 6º, da
Constituição
Federal,
permitindo
a
desfiliação sem perda do mandato eletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O partido, por meio de seu representante
legal, manifestou formalmente a anuência
para a desfiliação do requerente.
6. Não há evidência nos autos de qualquer
restrição
estatutária
que
impeça
a
concessão da anuência.
7. É imperativo conferir efetividade à
previsão constitucional que permite a
desfiliação partidária com anuência do
partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
carta de anuência do partido para a
desfiliação partidária, emitida por seu
representante
legal
e
sem
restrições
estatutárias
evidentes,
configura
justa
causa para a desfiliação, nos termos do art.
17, § 6º, da Constituição Federal. 2. A
anuência
partidária
formalmente
manifestada deve ser interpretada de forma
a conferir máxima efetividade à norma
constitucional, permitindo a desfiliação sem
perda do mandato eletivo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 6º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Num. 44749501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 13:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100313050584800000043

Inteiro teor:
20/10/2025
Número: 0600562-33.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600562-33.2025.6.16.0000, requerida Paulo Rogério do Carmo, com fundamento no art. 17, § 6º, da
Constituição Federal, no art. 22-A da Lei nº 9.096/95 e no art. 1º, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, em face do Partido União Brasil - Órgão Definitivo - Paraná - PR, alegando que, o
Requerente é filiado ao União Brasil, partido pelo qual exerce atualmente mandato eletivo. Ocorre
que, por razões de ordem política e pessoal, foi outorgada carta de anuência pela direção
partidária, autorizando sua desfiliação sem que disso decorra a perda de mandato eletivo. Através
do mencionado documento o Requerente obteve anuência expressa da legenda partidária para que
proceda o ato de sua desfiliação, com justa causa, afastando a consequência de perda de mandato,
prevista no art. 22-A, da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), (Requer: b) a concessão de
tutela de evidência, reconhecendo-se liminarmente a justa causa para a desfiliação do Requerente
do União Brasil, sem perda do mandato; e) ao final, a procedência do pedido, com o
reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação partidária, nos termos do art. 17, § 6º
da Constituição Federal.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO ROGERIO DO CARMO (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749501
03/10/2025
13:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44749501 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 13:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100313050584800000043687318
Número do documento: 25100313050584800000043687318
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2025 16:16:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.517

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600562-33.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PAULO ROGERIO DO CARMO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA DO PARTIDO.
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de justa causa para
desfiliação partidária ajuizada por Deputado
Estadual em face de órgão estadual de
partido político, com pedido de tutela de
evidência.
2. O requerente alega a existência de carta
de anuência para desfiliação partidária
outorgada pela agremiação, invocando o
art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
3. O órgão partidário requerido confirma a
autenticidade da carta de anuência e sua
regularidade
frente
ao
estatuto
da
agremiação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44749501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 13:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100313050584800000043687318
Número do documento: 25100313050584800000043687318
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2025 16:16:00
4. A questão em discussão consiste em
saber se a carta de anuência outorgada
pelo partido para a desfiliação partidária do
requerente é suficiente para configurar justa
causa, nos termos do art. 17, § 6º, da
Constituição
Federal,
permitindo
a
desfiliação sem perda do mandato eletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O partido, por meio de seu representante
legal, manifestou formalmente a anuência
para a desfiliação do requerente.
6. Não há evidência nos autos de qualquer
restrição
estatutária
que
impeça
a
concessão da anuência.
7. É imperativo conferir efetividade à
previsão constitucional que permite a
desfiliação partidária com anuência do
partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
carta de anuência do partido para a
desfiliação partidária, emitida por seu
representante legal e sem restrições estatutárias evidentes, configura justa
causa para a desfiliação, nos termos do art.
17, § 6º, da Constituição Federal. 2. A
anuência
partidária
formalmente
manifestada deve ser interpretada de forma
a conferir máxima efetividade à norma
constitucional, permitindo a desfiliação sem
perda do mandato eletivo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 6º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Num. 44749501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 13:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100313050584800000043687318
Número do documento: 25100313050584800000043687318
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2025 16:16:00
Curitiba, 02/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária ajuizada por Paulo
Rogério do Carmo, Deputado Estadual, em face do órgão estadual do União Brasil, com pedido
de concessão de tutela de evidência (id. 44708150).
Alega, em síntese, que lhe foi outorgada pela agremiação carta de anuência, invocando o artigo
17, § 6º, da Constituição Federal e precedentes deste Regional no acórdão 66.669 e nos autos de
AJDP 060034643, assim como do TSE, nos autos de Petição 060048226.
Especificamente no que tange à tutela provisória de evidência, invoca o artigo 311, inciso II, do
CPC, e afirma que esta Corte já "chancelou a possibilidade de concessão de tutela de evidência
em processos que discutem a desfiliação partidária", referindo-se às decisões proferidas nos
autos 0600190-84.2025.6.16.0000 e 0600020-15.2025.6.16.0000.
Pede, ao final, a concessão da tutela de evidência, "reconhecendo-se liminarmente a justa causa
para a desfiliação do Requerente do União Brasil, sem perda do mandato", e, ao final, "a
procedência do pedido, com o reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação
partidária, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal".
Instrui o pedido com "Termo de anuência para desfiliação partidária" firmado por Luís Felipe
Bonato Francischini, datado de 28/08/2025 (id. 44708152).
A tutela de evidência foi indeferida (id. 44708173), ao fundamento de o inciso II do artigo 311 do
CPC não ser cabível no âmbito da Justiça Eleitoral e que essa espécie de tutela provisória só
pode ser deferida após a oitiva da defesa, caso configuradas as hipóteses dos incisos I (abuso do
direito de defesa) ou IV (defesa que não apresenta prova capaz de infirmar a prova documental
apresentada pela parte ativa) do artigo 311 do CPC.
Espontaneamente, o órgão estadual do União Brasil manifestou-se nos autos (id. 44711660),
confirmando a autenticidade da carta de anuência para desfiliação partidária e fazendo
considerações sobre o estatuto da agremiação, instruindo a peça com procuração (id. 44711661),
diploma de candidato eleito em favor do requerente (id. 44711662) e certidão de filiação do
requerente ao requerido (id. 44711663).
Ante o teor da peça defensiva, a tutela de evidência foi deferida com fundamento no inciso IV do
artigo 311 do CPC (id. 44711865).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência (id. 44736632).
É o relatório.

Num. 44749501 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 13:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100313050584800000043687318
Número do documento: 25100313050584800000043687318
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2025 16:16:00

VOTO
Como relatado, trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária.
A representação processual das partes é regular, em que pese alguma estranheza quanto ao fato
de a mesma banca de advogados representar tanto o requerente como o requerido.
Não há questões preliminares a resolver e, a bem da verdade, o feito - cuja estrutura foi pensada
para resolver disputas entre as partes - assume uma condição assemelhada à jurisdição
voluntária, com as partes vindo, em conjunto, buscar um atestado judicial para um ajuste prévio
ao ajuizamento.
Quanto à matéria posta a julgamento, dispõe a Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de
distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao
rádio e à televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)
[não destacado no original]
Esse dispositivo não foi, até o momento, disciplinado na legislação infraconstitucional. Em
decorrência e segundo as teorias mais atualizadas do direito constitucional, deve ser interpretado
sempre de modo a lhe conferir a máxima eficácia possível.
Nos autos, o partido afirmou que, "de forma subsidiária, autoriza a compreensão de que [ao
presidente] cabe igualmente a prerrogativa de firmar carta de anuência para fins de desfiliação de
Deputado Estadual" (id. 44711660), afirmando não existir previsão estatutária disciplinando a
outorga da anuência para desfiliação e que, em decorrência, não haveria procedimento a ser
seguido internamente nem restrição de que ao presidente, na condição de representante legal do
partido na esfera estadual, competiria individualmente a sua outorga.
Portanto, tem-se, de um lado, o requerente, que busca a chancela da carta de anuência recebida
do partido para fins de desfiliação sem perda do mandato parlamentar e, de outro, o partido pelo
qual filiado, que confirma a veracidade da carta de anuência e a sua regularidade frente às
disposições estatutárias.
Nesse cenário, em que o presidente e representante legal da agremiação manifesta formalmente
a anuência partidária, sem evidência nos autos de qualquer tipo de restrição estatutária, e dada a
imperatividade de se conferir efetividade à previsão constitucional, o julgamento pela procedência

Num. 44749501 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 13:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100313050584800000043687318
Número do documento: 25100313050584800000043687318
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2025 16:16:00
é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, JULGO PROCEDENTE a ação declaratória de justa
causa para desfiliação partidária proposta por Paulo Rogério do Carmo em face do órgão
estadual do União Brasil, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600562-33.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - REQUERENTE: PAULO ROGERIO DO CARMO - Advogados do(a)
REQUERENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A - REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a)
REQUERIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.10.2025